Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013676-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE MATOS DA CRUZ - CPF: 346.277.581-20 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TESE DE DÍVIDA ETERNA – REVELIA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA E AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – TESE DE AR NÃO DEVOLVIDO – CITAÇÃO ELETRÔNICA – EMPRESA NÃO CADASTRADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CNPJ PARA CITAÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AR JUNTADO APÓS A SENTENÇA – AR RECEBIDO APÓS A AUDIÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A citação eletrônica, nos termos da PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, DE 22 de abril de 2020, exige o prévio cadastro do CNPJ e, não havendo tal cadastro, como no presente caso, em que o nome e CNPJ da promovida não integra a lista disponibilizada na página da E. Corregedoria-Geral da Justiça, impossível sustentar a ocorrência de citação eletrônica, sobretudo quando houve a juntada de AR após a prolação da sentença, o qual comprova que a citação ocorreu muito tempo depois de realizada a audiência e até mesmo da prolação da sentença.

Não tendo havido a efetivação da citação da parte promovida, não ocorreu a formalização válida do processo, pois não chegou a integrar a lide.

A nulidade dos atos processuais por ausência de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, o comparecimento espontâneo em juízo, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, supre a falta ou nulidade da citação, de modo que devem os autos retornar à origem para renovação dos atos a partir da citação.

Preliminar de nulidade de citação acolhida.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou sua revelia e julgou antecipadamente procedente a pretensão inicial para condená-la a repetir o indébito (R$ 19,943,29) e a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de descontos indevidos após a quitação dos empréstimos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

aplicar
os efeitos da revelia e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 19.943,29
(dezenove mil novecentos quarenta e três reais e vinte e nove centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou inexistência de prova da citação, pois não houve a juntada de AR para comprovar o recebimento da citação. Ainda, alegou preliminar de prescrição e, no mérito, que houve a devida contratação, não podendo a parte promovente se insurgir quanto aos juros e alegar prolongamento da dívida, bem ainda sustentou ausência de prova da alegada quitação da dívida, de modo que a revelia não induz a procedência da pretensão e não dispensa a comprovação do mínimo.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que houve citação eletrônica, nos termos da normativa do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou inexistência de prova da citação, pois não houve a juntada de AR para comprovar o recebimento da citação. Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que houve citação eletrônica, nos termos da normativa do TJMT.

Assiste razão à parte promovida por qualquer ótica que se analise a questão, tanto da citação eletrônica quanto da citação por AR. Isso porque em consulta a lista de empresas cadastradas existente na página da E. Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT (
http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/7a07d4d2-2166-44ab-be43-bef16798f494/empresas-pdf
), constante da página do TJMT não se verifica o nome e CNPJ da promovida não podendo, assim, ser disparada citação eletrônica nesse caso. Outrossim, houve a juntada de AR aos autos após a prolação da sentença.

Na citação consta que a audiência de conciliação se realizaria no dia 20/07/2020, no entanto o AR fora recebido em 09/09/2020 e juntado aos autos no dia 28/10/2020.

Com efeito, a citação eletrônica, nos termos da PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, DE 22 de abril de 2020, exige o prévio cadastro do CNPJ e, não havendo tal cadastro, como no presente caso, em que o nome e CNPJ da promovida não integra a lista disponibilizada na página da E. Corregedoria-Geral da Justiça, impossível sustentar a ocorrência de citação eletrônica, sobretudo quando houve a juntada de AR após a prolação da sentença, o qual comprova que a citação ocorreu muito tempo depois de realizada a audiência e até mesmo da prolação da sentença.

Não tendo havido a efetivação da citação da parte promovida, não ocorreu a formalização válida do processo, pois não chegou a integrar a lide.

A nulidade dos atos processuais por ausência de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, o comparecimento espontâneo em juízo, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, supre a falta ou nulidade da citação, de modo que devem os autos retornar à origem para renovação dos atos a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da citação e declarar nulos os atos praticados, razão pela qual determino a baixa dos autos para a realização de audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021